Tribunal: TJMT
Processo: 0001194-64.2010.8.11.0111
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001194-64.2010.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CLAUDETE TEREZINHA DA SILVA - CNPJ: 73.620.890/0001-08 (APELADO), CLAUDETE TEREZINHA DA SILVA - CPF: 667.580.171-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2. No caso em questão, verifica-se que não houve o prévio abandono com posterior intimação do ente estadual para que impulsionasse o processo. Impossível, portanto, a extinção do feito.

3. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá (MT), que, nos autos da Execução Fiscal n. 0001194-64.2010.8.11.0111, promovida contra
CLAUDETE TEREZINHA DA SILVA e OUTRO
, extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pela parte exequente, ora recorrente, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A parte Recorrente, afirma, em síntese, que o juízo de origem descumpriu regras processuais para configuração do
“abandono de causa”
, já que não cumpriu, integralmente, com a inteligência referente à técnica aplicada no feito, ignorando o comando existente no §1o do artigo 485 do Código de Processo Civil, intimando a parte exequente para sanar a deficiência.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial, com a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito tributário.

Embora intimada, a parte recorrida não apresenta contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da
Comarca de
Matupá (MT)
, que, nos autos da Execução Fiscal
n. 0001194-64.2010.8.11.0111,
promovida contra
CLAUDETE TEREZINHA DA SILVA e OUTRO
, extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pel
a parte

e
xequente, ora
r
ecorrente, nos termos do artigo 485,
inciso
III, do Código de Processo Civil.

O
mérito
do Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
se resume à defesa de que o abandono processual não ocorreu,
uma vez que o procedimento

previsto n
o artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil
,
não foi respeitad
o, de modo que
o
decisum
recorrido deve ser anulado.

Pois bem.

Denota-se dos autos que
o
juízo de origem
extinguiu o
Executivo Fiscal ao argumento de que a parte exequente, ora apelante, deixou de promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando assim o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, consoante previsão do
artigo 485,
inciso
III, do Código de Processo Civil
. Vejamos:

“
Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[
...]
”
.

Com efeito,
o dispositivo dispõe que, nos casos em que o Autor, no caso a Fazenda Pública, deixar de promover os atos que lhe são incumbidos, deve-se extinguir o processo sem a resolução de mérito, desde que a inércia presenciada no processo exceda 30 (trinta) dias.

Todavia, p
ara que essa resolução em específico ocorra há um comando legal mandatório, que, no caso, é o §1o
,
do próprio artigo 485 colacionado acima.
Vejamos:

“
Art. 485
[...]

§1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de
5
(cinco) dias.

[
...]
”
.

Diante de tais premissas
, resta analisar se todas as etapas para que se reconheça o abandono foram cumpridas pelo magistrado de primeiro grau.

Em análise dos autos
,
verifica-se
que a última manifestação
protocolizada pela

parte

r
ecorrente antes da prolação da
s
entença foi em
12.3.2020
(I
d.

189903205 – Pág. 56
),
oportunidade em que requereu fosse solicitada a Receita Federal do Brasil informações referentes
as
transações imobiliárias que envolvam a parte executada.

Sem que fosse analisado o referido requerimento, o
juízo de origem
, em decisão datada de
26.8.2022
(Id. 189903206),
determinou a intimação da Fazenda Pública para manifestar o que entendesse de direito, no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena
de extinção.

Em
28.9.2022
(I
d.

189903208
), foi certificado que o
Estado de Mato Grosso
não se manifestou
no prazo fixado
, e, após a conclusão, o magistrado proferiu a Sentença relatada
em
06.10.
20
22
, qual seja, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil (ID no 65708575).

Deste modo
, resta claro que o
decisum
recorrido é, indubitavelmente, errôneo, eis que, como elucidado acima, há a necessidade de se aplicar o que é disposto no §1o do artigo 485, do CPC.

Ademais, denota-se no presente caso que
nem
sequer houve o decurso do prazo de 30 (trinta) dias entre a data de intimação da Fazenda Pública –
13.9.2022
–

e a data de extinção do Executo Fiscal –
06.10.2022
.

Logo, não atendida a determinação de manifestação para requerer o que entender de direito e,

após
transcorridos mais de 30 (trinta) dias, deveria ser a parte apelante novamente intimada, com a observância dos requisitos previstos no artigo 485, III e §1o, do Código de Processo Civil, para que se manifestasse o seu interesse em prosseguir com a
demanda, o que, no presente caso, não ocorreu, implicando, portanto, na impossibilidade da extinção por abandono da causa.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
RE
CURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 183, § 1o, CPC/15 – AUSÊNCIA – VIOLAÇÃO DO ART. 485, § 1o, CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

[...]

A extinção do processo na forma do art. 485, III, do CPC/15, à revelia do estabelecido no § 1o do citado dispositivo, leva a anulação da sentença.

Recurso provido
”
.

(
Ap
23531/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18
.
12
.
2018, publicado no DJE 22
.
1
.
2019).
.

“
PROCESSUAL CIVIL.

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC
.
[...]

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado:
em primeiro lugar, a extinção do feito
por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.
[...
]

7.
Recurso Especial provido
”
.

(
REsp
1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22
.
5
.
2018,
DJe
23
.
11
.
2018).

De igual modo, eis a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – NÃO CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA – NÃO OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AFASTADA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Imprescindível
a
intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa,

2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos”
.
(N.U 0002052-65.2010.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13
.
11
.
2023, Publicado no DJE 21
.
11
.
2023)
.
.

Com efeito
, o recurso de Apelação proposto pela Fazenda Pública há de ser provido, com o fim de que a Sentença seja anulada, e que o processo retorne à comarca de origem para regular prosseguimento.

Forte nessas razões
DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
a fim de
anular
a sentença recorrida
, e, consequentemente, determino o retorno dos autos à comarca de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024